Tribunal: TJSP
Processo: 2019502-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ). Julgado que considerou todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ). Julgado que considerou todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2019502-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guariba, em que são embargantes
ANDRÉ LUIZ BALBINO e WANDERSON JOSÉ BALBINO, é embargado ALDAIR
CANDIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019502-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de declaração no 2019502-90.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Guariba.
01a Vara Cível.
Processo no 2019502-90.2020.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juíza Luana Ivette Oddone Chahim.
Embargante ( s ): Espólio de José Antônio Blabino.
Embargados ( s ): Aldair Cândido de Souza.
VOTO No 48.186/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil ). Julgado que considerou todos os elementos
constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não
restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de
Embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
pelo Espólio de José Antônio Blabino ( folhas 01/31 do incidente em
anexo – processo eletrônico ), com espeque no artigo 1.022 e
seguintes do Código de Processo Civil, contra o Venerando Acórdão
de folhas 136 usque 139, que por unanimidade de votos, não
conheceu o recurso apresentado pelo embargantes, mantendo assim
incólume a respeitável decisão agravada, copiada às folhas 118/119.
Em suma, alega o espólio a
existência de omissão e contradição no julgado. Apontam então
equivocado Acórdão, pois existentes nos autos documentos que
demonstram encontrar-se o representante do espólio atravessando
momento de dificuldade financeira, o que justifica o deferimento da
justiça gratuita postulada e prevista no artigo 98 do Diploma
Processual Civil.
Requere
o
acolhimento
dos
embargos, a fim de aclarar o julgado, com excepcionais efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019502-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
infringentes.
Este é o relatório
Os
embargos
não
merecem
guarida.
Isto porque ausente qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Notório
o
inconformismo
do
espólio embargante com a decisão desta Câmara que, por si só, não é
motivo legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes do
que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
De pronto, se observa que em
momento anterior à prolação do Acórdão embargado, de forma
expressa foi ofertado prazo para o recorrente ( ora embargante )
comprovarem por meio de documentos o estado de necessidade
financeira suscitado ( folhas 132/133 ) e deixou a parte interessada
transcorrer “in albis” o prazo sem se manifestar nos autos ( certidão
de folha 135 ).
O
fato
de
se
encontrar
o
representante do espólio desempregado, conforme asseverado nos
embargos em análise ( folha 07 dos embargos ), não justificam o
pedido de gratuidade processual, vez que deveria a parte interessada
trazer aos autos documentos do espólio que demonstrem a
impossibilidade de recolhimento das custas recursais. E repita-se,
embora tenha sido expressamente ofertado prazo por este Relator
para a parte trazer documentos aos autos comprobatórios da
necessidade suscitada, quedou-se inerte o espólio embargante (
certidão de folha 125 ).
Uma vez que não realizou o
recorrente o pagamento do preparo necessário, ressaltado o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019502-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
terem sido oferecidas oportunidades para tanto, de forma lógica foi
aplicada a pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, “caput”,
do Código de Processo Civil.
Não há que se falar em dúvida,
vez que ausente qualquer lacuna no julgado, obscuridade quanto ao
conteúdo do decidido, contradição nos termos exarados por esta
Câmara Julgadora ou erro material a ser sanado.
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...)
Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam pronunciar-se de ofício". (in "Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3( vol., pág. 150, 8a ed., Ed.
Saraiva).
Os embargos, repita-se, visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença
ou acórdão a tal ponto maculados por falta de clareza, por
obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual
era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Portanto, não havendo omissão,
contrariedade, obscuridade ou erro material, não se acolhe os
embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022
do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR